Tribunal: STF
Processo: HC 111977
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUADRILHA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT NA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, com a cassação da liminar anteriormente deferida.